Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710584-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DE PAULA PADUA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA DE PAULA PÁDUA contra a decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703248-26.2017.8.07.0014, movido pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e acolheu parcialmente a impugnação à penhora aviada pela agravante (ID 87374607 — origem). Nas razões (ID 24797586), aduz não possuir condições de suportar as despesas processuais, pois encontra-se desempregada. Afirma, ademais, não se poder “levar à risca à proporção de 40% do RGPS para garantir a assistência gratuita, devendo o magistrado levar em consideração os aspectos de cada caso concreto”. Alega ter incidido indevidamente as penhoras em suas contas mantidas nas instituições financeiras Banco do Brasil e Nu Pagamentos S.A., por se tratar de conta-poupança, a qual é coberta pelo manto da impenhorabilidade, conforme dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Assevera não ocorrer saída de valores das referidas contas, mas apenas depósitos, fato apto a demonstrar a função poupança delas. Sustenta ter o juízo singular se equivocado ao afirmar que a agravante não se irresignou quanto à penhora ocorrida na conta mantida no Banco do Brasil, haja vista haver causa de pedir expressa nesse sentido. Requer, ainda, seja reconhecida a nulidade da citação por edital, ao argumento que, embora o Aviso de Recebimento tenha retornado com a informação “ausente 3x” e o oficial de justiça tenha obtido a informação de suposto zelador que a agravante não morava no local, a recorrente colaciona documentos comprovando residir no referido endereço em data anterior à citação. Afirma que a desídia do oficial de justiça em efetivar sua citação pessoal violou seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Colaciona julgados em abono à sua tese e pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, a sua reforma. Ausência de recolhimento do preparo recursal em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça e acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator